Tribunal: TJES
Processo: 0025660-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025660-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIELI MIRANDA LUCAS MENDONCA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVID
ADE DE PARTE DAS TARIFAS DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. IOF. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. Declarada a abusividade de parte das tarifas do contrato, o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF deve ser recalculado para incidir apenas sobre os valores legalmente cobrados, e não sobre o valor do financiamento acrescido das taxas administrativas declaradas abusivas/nulas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025660-61.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADRIELI MIRANDA LUCAS MENDONÇA

ADVOGADO : GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO

RECORRIDO : BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIELI MIRANDA LUCAS MENDONÇA em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade das cláusulas da cédula de crédito bancário referentes à cobrança da tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira, determinando a restituição dos valores sob a forma simples.

Nas razões do recurso complementar, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porque (i) o reconhecimento da abusividade de taxas administrativas impede que o IOF incida sobre o valor ilegal da operação de crédito, e (ii) não houve pronunciamento sobre a metodologia correta para a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, quanto à alegação relativa à incidência do IOF sobre o valor total da operação de crédito, assiste razão à Embargante.

No voto condutor do acórdão embargado, registrei não haver irregularidade na cobrança do IOF na hipótese dos autos, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

No entanto, ao revisitar as razões de Apelação, verifico que a Apelante/Embargante de fato não se insurgiu quanto à viabilidade da cobrança do IOF ou quanto à possibilidade financiar o imposto.

Diversamente, a Embargante pugnou pelo reconhecimento de que a incidência do IOF deve ocorrer apenas sobre o valor do veículo e taxas legalmente incluídas no contrato, não devendo incidir sobre as taxas reconhecidas como abusivas.

Portanto, reconheço a omissão no acórdão embargado que apenas analisou a legalidade da cobrança do tributo, ressaltando que o IOF deve ser
recalculado
para incidir apenas sobre os valores legalmente cobrados, e não sobre o valor do financiamento acrescido das taxas administrativas declaradas abusivas/nulas.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJES em casos similares:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO ABUSIVIDADE DE PARTE DAS TARIFAS CONTRATUAIS RESTITUIÇÃO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE DE MERA INCIDÊNCIA DO VALOR NOMINAL E TAMBÉM DAS MESMAS TAXAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
IOF IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS CONSIDERADAS ABUSIVAS
VALOR EXCEDENTE DEVOLUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL EFEITO INFRINGENTE. 1. No caso em apreço, de fato, apesar do pedido da embargante de que eventual restituição dos valores cobrados a título de taxas administrativas consideradas ilegais sofresse incidência dos juros contratuais, nada foi dito, no acórdão vergastado, sobre esse ponto específico. Tendo em vista que o apelo foi parcialmente provido e, portanto, parte das cobranças efetuadas foram consideradas indevidas, resta configurada a omissão apontada. 2. Apesar disso, o c. STJ já se manifestou sobre a matéria, assentando a impossibilidade de mera incidência do valor nominal das tarifas invalidadas e também de incidência, na repetição de indébito, das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira. Precedentes. Assim, embora configurada a omissão, não merece acolhimento a tese defendida pela embargante. 3.
A outra omissão apontada, relativa à alegação da parte de incidência equivocada do IOF, já que este não pode incidir sobre as taxas administrativas abusivas, também é patente no acórdão vergastado que apenas analisou a legalidade da cobrança do tributo
. 4.
Nesse particular, não se ignora que a instituição financeira apenas faça o recolhimento e repasse o imposto à União, contudo, tendo em vista o reconhecimento de abusividade de tarifas contratuais, o tributo, que inicialmente incidiu sobre o valor total da operação, deve ser recalculado de modo a incidir apenas sobre as tarifas legalmente cobradas, cabendo à instituição financeira devolver à consumidora o valor excedente pago a maior
. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 012180148798, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É entendimento harmônico a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o Autor/Apelante e a instituição financeira, entendimento este sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras 2. No que diz respeito à previsão de tarifa mensal de administração e manutenção do contrato, entendo que se trata de cláusula abusiva, pois se trata de repasse ao consumidor de serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira, em clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. O mesmo entendimento quanto à abusividade deve ser aplicado à contratação dos seguros de morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos no imóvel (DFI), pois, nestes casos, não se pode impor a contratação junto ao próprio mutuante ou por seguradora por ele indicada, sob pena de caracterizar-se venda casada. 4.
Desta feita, deve ser declarada abusiva a cobrança dos encargos contratuais relativos a tarifa de administração, seguro de morte e invalidez permanente, seguro de danos físicos ao imóvel e o IOF incidente sobre os mesmos, devendo ser feito o recálculo de eventuais prestações ainda em aberto
e a devolução, de forma, simples, ou compensação, se for o caso, do valor a maior efetivamente pago pelo Autor/Apelante, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação
. 5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180017386, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

Quanto ao pedido da Embargante para que eventual restituição dos valores considerados indevidos sofra incidência dos juros contratuais,
não
restou configurada a omissão, uma vez que foi expressamente consignado no acórdão embargado “
ser descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, como almejado pela Apelante (STJ: REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 21/6/2018 (Tema n.º 968))
”.

Portanto, qualquer manifestação no recurso complementar acerca dos critérios de correção do valor a ser restituído consiste em inconformismo com o
resultado

do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para reconhecer uma das omissões apontadas, conferindo-lhes parcial efeito infringente, para constar expressamente no dispositivo do acórdão recorrido a condenação do banco Embargado à devolução do valor de IOF pago pela Embargante sobre as tarifas contratuais consideradas abusivas, mantendo, no mais, os seus termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)